Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Antônio Maroja Guedes Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2024-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; na falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente argumenta a nulidade de sua citação, por não indicar a irregularidade no ofício de chamamento, e a execução regular do objeto do convênio, temas já exaustivamente examinados e refutados nas instâncias ordinárias; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, etapa já ultrapassada; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 96. 1. Processo TC- Processo 033.385/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.816/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Antônio Maroja Guedes Filho (XXX.848.954-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Maroja Guedes Filho (XXX.848.954-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juripiranga - PB. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB), representando Antônio Maroja Guedes Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.